Tribunal: STF
Processo: HC 69344
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. MAGISTRADO ESTADUAL DE
PRIMEIRO GRAU. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 96, III. NA FORMULA
"CRIMES COMUNS" COMPREENDEM-SE TODOS OS DELITOS, QUE NÃO SE CAPITULEM
ENTRE OS DENOMINADOS "CRIMES DE RESPONSABILIDADE".  A NORMA DO ART.
5., XXXVIII, LETRA "D", DA CONSTITUIÇÃO, QUANTO A COMPETÊNCIA DO
JÚRI, NÃO IMPEDE A INCIDENCIA DOS ARTS. 102,I, LETRAS "B" E "C"; 105,
I, LETRA "A"; 108, I, "A"; 96, III, E 29, VIII, TODOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ONDE SE CONTEMPLAM HIPÓTESES DE FORO ESPECIAL POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. SUBMETIDO A PROCESSO E JULGAMENTO PERANTE O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, TERA O JUIZ DE DIREITO ASSEGURADOS O
CONTRADITORIO E A AMPLA DEFESA, PROCEDENDO-SE DE ACORDO COM AS
NORMAS PROCESSUAIS E REGIMENTAIS QUE DISCIPLINAM A AÇÃO PENAL
ORIGINARIA, NA CORTE COMPETENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.